Tribunal: STF
Processo: RE 1495651
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:  



    “FERROVIÁRIO. Pensionista da FEPASA. Complementação de pensão. Pedido de reajuste de modo a se observar o piso fixado em salários-mínimos (2,5 salários-mínimos). Contrato coletivo de trabalho a que se refere o artigo 4º, parágrafo 2º, da Lei Estadual n. 9.343/96. Prazo de vigência do contrato que está expirado. Vinculação dos reajustes ao salário-mínimo que é incompatível com o artigo 7º, IV, da Constituição Federal e com a Súmula Vinculante nº 4. Sentença que julgou a ação improcedente. Recurso não provido”. (eDOC 20 – ID: 236e8f3e)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXVI, 7º, XV, 39, § 3º, e 40, § 8º, do texto constitucional, bem como ao art. 7º da EC 41/2003. (eDOC 23 – ID: 35eb7710)



    Nas razões recursais, alega-se a não incidência da Súmula Vinculante nº 4/STF ao caso em análise que trata sobre “correção de verbas de natureza remuneratória, originárias de contraprestação de trabalho, de modo que os ‘2,5 salários mínimos’ no item 4.7, do Acordo Coletivo de Trabalho de 1995/1996 não foi constituído como fato de indexação da economia”. (eDOC 23 – ID: 35eb7710, p. 6)



    Explica-se que “o direito dos ora recorrentes não é só o direito à complementação de suas aposentadorias em sistema de equivalência remuneratória com os empregados da ativa, mas também ao direito de tal equivalência, até como modo de manutenção do mesmo poder aquisitivo, sob pena de afronta ao direito adquirido”. (eDOC 23 – ID: 35eb7710, p. 8)



    Acrescenta-se que “todo ferroviário, quer ativo quer inativo, deve perceber no mínimo o equivalente a 2,5 salários mínimos, a título de salário-base, como acertadamente reconhecido pelo v. acórdão ora recorrido e, a partir daí os ex-servidores tem direito as diferenças entre as classes correspondente ao percentual médio de 13% a partir do piso mínimo previsto no Termo Aditivo”. (eDOC 23 – ID: 35eb7710, p. 11)



    Pleiteia-se a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e que seja julgada procedente a ação “o que implicará na condenação da recorrida no pagamento não somente da aplicação do piso salarial que corresponde 2,5 salários mínimos, mas também na obrigatoriedade de observar a Estrutura de Cargos e Salários implementada pela FEPASA e respeitar permanentemente uma diferença média de 13% (treze por cento) entre os cargos e salários”. (eDOC 23 – ID: 35eb7710, p. 13)



    A Presidência do STF determinou a devolução dos autos à origem com base no art. 1.030 do CPC, por entender que o assunto versado no recurso extraordinário corresponderia ao tema 256 da repercussão geral (eDOC 42 – ID: 81b1a57d). 



    Todavia, a 10ª Câmara de Direito Público do TJSP, considerando que as conclusões do acórdão não divergem do Tema 256, restituiu os autos ao STF (eDOC 46 – ID: f1386490)



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 9.343/1996), o conjunto probatório constante dos autos, bem como ao interpretar cláusulas contidas em convenção coletiva, consignou que a parte recorrente não faz jus à pretendida equiparação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “O artigo 4º e respectivo parágrafo 2º da Lei Estadual n. 9.343/96 têm a seguinte redação:



    (...)



    Em vários precedentes desta 10ª Câmara, os ferroviários aposentados e pensionistas argumentam com tal dispositivo e com o item 4.17 do contrato coletivo nele mencionado, que estabeleceu o piso salarial da categoria em 2,5 salários-mínimos, para concluir que têm direito ao reajuste da complementação das pensões e da aposentadoria de modo que se observe aquele piso salarial e os subsequentes reajustes do salário-mínimo. 



    Esses pedidos têm sido rejeitados, pois a Câmara tem entendido que o piso salarial foi estabelecido apenas para o biênio 1995/1996 (item 4.17 do contrato coletivo), sem nenhuma prova ou alegação no sentido de ter sido o contrato prorrogado sucessivamente para viger nos anos subsequentes. Por isso é que tem ficado assentado que o dispositivo da lei estadual supratranscrito não ampara aquelas pretensões. Nesse sentido, entre outros precedentes, vale mencionar a Apelação 973.488-5/5, da qual fui Relator.



    Além disso, existe outro óbice a impedir o acolhimento do pedido. É que tal solução esbarraria no artigo 7º, IV, da Constituição Federal. Com efeito, embora o negue, as autoras pretendem, sim, reajuste que é calculado de acordo com o reajuste do salário-mínimo. Esse atrelamento é incompatível com o dispositivo constitucional, que veda a “vinculação” do salário-mínimo “para qualquer fim”. Hoje a vedação está também expressa na Súmula Vinculante nº 4: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    Por essas razões não há que falar em afronta a direito adquirido e à irredutibilidade dos salários. Não há infração ao art. 7º, IV, V e VI da Constituição. 



    Convém consignar que a Lei Estadual nº 9343/96 garante aos ferroviários apenas o reajuste dos benefícios da complementação de aposentadoria e pensões, de acordo com os paradigmas em atividade, não a vinculação com o salário-mínimo. 



    Vale acrescentar que o art. 40, § 8º, da CF, art. 7º da EC 41/03, e art. 126 da CE também não amparam a pretensão. Em primeiro lugar, estes dispositivos não se aplicam aos ferroviários, por força da opção destes pelo contrato coletivo de trabalho e transferência para o regime celetista; eles não ostentam a qualidade de servidor público. Além disso, estas normas asseguram o reajustamento dos benefícios dos servidores e pensionistas; não viabilizam, porém, a indexação vedada pelo referido art. 7º da CF”. (eDOC 20 – ID: 236e8f3e, p.3-4)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal. Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:  



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. FEPASA. Reajuste de complementação de aposentadoria. Contrato coletivo de trabalho. Piso salarial. Equiparação de vencimentos. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1458880 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 08.01.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 20 – ID: 236e8f3e, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente